Tribunal: TJDFT
Processo: 0740082-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). A apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito ao argumento de inexistência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 485, IV do CPC, em virtude da apelante/autora não cumprir a determinação de indicação da localização do veículo, bem como viabilizar a citação do réu.
3. Evidenciado que a parte autora/apelante não atendeu ao comando judicial de indicar a localização do veículo e endereço para localização do réu/apelado, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, IV do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.